Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker PROC. N.: 0712290-83.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARA MOREIRA TOBIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transcorrido o prazo para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela recursal (ID 48652384), intime-se a parte autora para informar se a obrigação foi cumprida, assim como para se manifestar quanto ao interesse recursal.